Tribunal: TJBA
Processo: 8130600-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130600-52.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PEDRO GUILHERME ULHOA GUEDES Advogado(s): PEDRO GUILHERME ULHOA GUEDES APELADO: CETRO RM SERVICOS LTDA Advogado(s):VICTOR BARBOSA DUTRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8130600-52.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, PEDRO GUILHERME ULHOA GUEDES e, parte Apelada, CETRO RM SERVICOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator